Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732527-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA, SORAYA GOMES DA CUNHA, PAULO CESAR FERREIRA LIMA, MARIA LUCIA FERREIRA SANTANA, NILTON CESAR FERREIRA LIMA, LEIDE FERREIRA LIMA QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, ANA PAULA FERREIRA QUEIROZ, LEILA FERREIRA LIMA, JOAO DOS REIS BASTOS, HENAIRA PAULA FERREIRA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em virtude do teor das Certidões de Ids 68074942 a 68074950, intimem-se as defesas dos apelantes HENAIRA PAULA FERREIRA BASTOS, JOÃO DOS REIS BASTOS, LEILA FERREIRA LIMA, ANA PAULA FERREIRA QUEIROZ, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, LEIDE FERREIRA LIMA QUEIROZ, NILTON CESAR FERREIRA LIMA, MARIA LÚCIA FERREIRA SANTANA e PAULO CESAR FERREIRA LIMA para apresentarem as razões recursais. Caso transcorra in albis o prazo, intimem-se os réus pessoalmente para que constituam novo advogado ou informem o interesse em serem patrocinados pela Defensoria Pública. Em caso de ausência de manifestação, encaminhe-se para a Defensoria Pública para que esta assuma os interesses dos réus. Após, à Promotoria de Justiça para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR